Tribunal: TJSP
Processo: 1000938-88.2018.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Contratos de empréstimo pessoal - Alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central às operações da espécie – Excessividade comprovada das taxas de juros remuneratórios pactuadas (mais que o dobro e o triplo da taxa média de mercado) – Recálculo da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Contratos de empréstimo pessoal - Alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central às operações da espécie – Excessividade comprovada das taxas de juros remuneratórios pactuadas (mais que o dobro e o triplo da taxa média de mercado) – Recálculo da dívida ordenado, substituindo-se as taxas contratadas pelas taxas médias de mercado informadas pelo Bacen e demonstradas nos autos – Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000938-88.2018.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante
LEONALDO FIRMINO MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000938-88.2018.8.26.0699 - Salto de Pirapora - Voto no 43286 am
2
VOTO No 43286
APEL. No 1000938-88.2018.8.26.0699
COMARCA: Tatuí (2a V. Cív.)
APTE.: Leonaldo Firmino Mendes (A)
APDA.: Crefisa S.A. Crédito, Financiamentos e Investimentos (R)
CONTRATO BANCÁRIO
Cédula de crédito
bancário
Contratos de empréstimo pessoal -
Alegação de abusividade das taxas de juros
remuneratórios pactuadas por serem superiores à
taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central às operações da espécie
Excessividade
comprovada das taxas de juros remuneratórios
pactuadas (mais que o dobro e o triplo da taxa
média de mercado) Recálculo da dívida ordenado,
substituindo-se as taxas contratadas pelas taxas
médias de mercado informadas pelo Bacen e
demonstradas nos autos
Procedência decretada
nesta instância ad quem Recurso provido.
1.
Trata-se
de
ação
revisional
de
cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito (três contratos de empréstimo
pessoal de 01.08.2017, 12.12.2017 e 09.04.2018, fls. 90,94, 71,75 e
50/54, respectivamente) intentada por Leonaldo Firminio Mendes em
face de Crefisa S.A. Crédito, Financiamentos e Investimentos, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 112/116, restando o vencido
condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa (R$5.000,00,
fls. 6) atualizado, observando-se o disposto no art. 98, § 3o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000938-88.2018.8.26.0699 - Salto de Pirapora - Voto no 43286 am
3
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 121/141,
o autor postula o provimento a fim de que os juros remuneratórios
sejam limitados à taxa média de mercado para os três contratos
firmados com o banco réu e, ainda, fixados honorários advocatícios que
possam remunerar condignamente o trabalho do seu causídico.
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento.
3. No que tange aos juros remuneratórios, de início,
impende assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar
nas relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental
do consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art.
46 do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que o consumidor se
vincule às obrigações previstas no contrato não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000938-88.2018.8.26.0699 - Salto de Pirapora - Voto no 43286 am
4
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
O certo é que somente em casos excepcionais é que é
possível ao julgador exercer controle sobre a convenção da taxa de juros
pactuada, sendo ônus da parte interessada comprovar a alegada
superioridade e demonstrar que a abusividade lhe pôs em situação de
desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do Código de Defesa do
Consumidor).
Ao que resta evidenciado, o apelante firmou três
contratos de empréstimos, que abaixo seguem descritos-
O primeiro contrato tem o no 021340003768, de
01.08.2017, cujo crédito concedido foi de R$500,00, tem taxa de juros
de 22% a.m. e 987,22% a.a. e custo efetivo total de 22,57% a.m. e
1.049,74% a.a., para pagamento em 12 parcelas de R$127,97 (fls.
90/94).
O segundo contrato tem o no 021340004284, de
12.12.2017, cujo crédito concedido pela apelada foi de R$659,14, tem
taxa de juros de 17% a.m. e 558,01% a.a. e custo efetivo total de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000938-88.2018.8.26.0699 - Salto de Pirapora - Voto no 43286 am
5
17,44% a.m. e 588,61% a.a., para pagamento em 12 parcelas de
R$130,00 (fls. 71/75).
O terceiro contrato tem o no 021340004741, de
09.04.2018, cujo valor total financiado foi de R$2.558,60, tem taxa de
juros de 17% a.m. e 558,01% a.a. e custo efetivo total de 17,52% a.m. e
593,77% a.a., para pagamento de 09 parcelas de R$583,44 (fls. 50/54).
Ao que se infere dos autos, a taxa média de mercado
para a operação de crédito relativa aos contratos nos. 021340004741,
021340004284 e 021340003768 (fls. 50/54, 71/75 e 90/94) foi de
6,99%, 6,52% e 7,20%, respectivamente, conforme se infere da consulta
extraída do site do Banco Central do Brasil (fls. 145).
As taxas mensais pactuadas nos três contratos não
apenas correspondem a mais que o dobro (o de no 021340003768 é
mais que o triplo) da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen,
mas, se também multiplicarmos as taxas efetivas mensais pactuadas
por 12 (doze meses do ano), verificaremos que as taxas dos contratos de
nos. 021340004741 e 021340004284 também superarão em muito o
dobro do percentual anual pactuado (17% x 12 = 204%, ao passo que a
taxa anual contratada para esses contratos foi de 558,01%, fls. 50/54 e
71/75) e a do contrato de no 021340003768 superará quase que o
quíntuplo do décuplo (22% x 12 = 264%, ao passo que a taxa anual
contratada foi de 987,22%), tudo isso sem levar em consideração o
custo efetivo total das aludidas avenças, o qual também supera não só
o dobro ou triplo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, mas também o décuplo do percentual contratado.
O fato é que a taxa anual correspondente ao custo
efetivo total (que é o custo da operação e o que deve ser levado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000938-88.2018.8.26.0699 - Salto de Pirapora - Voto no 43286 am
6
consideração para aferir se a taxa é abusiva ou não) é em muito
superior à taxa média de mercado se for dividida as taxas pactuadas
por 12 (correspondente ao número de meses de um ano), ou seja, o
contrato de no. 021340004741, cuja taxa anual do custo efetivo total
foi 593,77%, teria taxa mensal de 49,48%, portanto, superior ao dobro
da taxa mensal pactuada (17%), o contrato de no 021340004284, cuja
taxa anual do custo efetivo total foi de 558,01%, teria taxa mensal de
46,50%, também superior ao dobro da contratada (17%) e, por fim, o
contrato de no 0213400003768, cuja taxa anual do custo efetivo total
foi de 1.049,74%, teria taxa mensal de 86,73%, ou seja, quase quatro
vezes superiores à taxa pactuada (22%).
De feito, se por um lado “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade” (Súmula 382, do STJ), por outro, não há critérios rígidos
para a identificação da excessividade dos juros pactuados, cuja análise
é relegada ao prudente critério do julgador, de acordo com seu livre
convencimento racional.
Evoluindo acerca do tema, a douta 2a Seção do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial
repetitivo, traduzindo escorreita postura em caso análogo, firmou o
seguinte critério na análise da abusividade dos juros remuneratórios:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS...
(...) é admitida a revisão das taxas de juros em
situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000938-88.2018.8.26.0699 - Salto de Pirapora - Voto no 43286 am
7
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada.
(...)
A taxa média [divulgada pelo Banco Central do
Brasil] apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações
prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as
forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das
instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.
É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida
em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito,
mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de
juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre
abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa
média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que
se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão
Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da
média.
(...)
Muitos precedentes indicam que, demonstrado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000938-88.2018.8.26.0699 - Salto de Pirapora - Voto no 43286 am
8
excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes,
segundo apurado pelo Banco Central do Brasil (vide, ainda, EDcl no
AgRg no REsp 480.221/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, DJ de 27.3.2007; e REsp 971853/RS, Terceira Turma, Rel.
Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).
Esta solução deve ser mantida, pois coloca o
contrato dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável
segundo as próprias práticas do mercado. Não se deve afastar, todavia,
a possibilidade de que o juiz, de acordo com seu livre convencimento
racional, indicar outro patamar mais adequado para os juros, segundo
as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo.”
(STJ-2a Seção, REsp 1.061.530-RS, J. 22.10.2008, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10.03.2009).
De se ver, portanto, que a jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça já considerou abusivas taxas de juros
superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada
pelo mercado no período da contratação.
Levando-se
em
consideração
os
critérios
supramencionados, inarredável a conclusão de que os juros praticados
pela apelada são abusivos, uma vez que corresponde a mais que o
dobro e o triplo da taxa média de mercado (se comparada apenas a taxa
mensal pactuada com a taxa mensal médica de mercado divulgada pelo
Banco Central).
Nessa tessitura, os juros contratados, inclusive com
reflexo no percentual do custo efetivo total, devem ser substituídos
pelas taxas médias de mercado retromencionadas, apurando-se o
realinhamento do débito na fase de liquidação por arbitramento deste v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000938-88.2018.8.26.0699 - Salto de Pirapora - Voto no 43286 am
9
acórdão, ficando admitida a compensação dos valores já pagos, os quais
deverão ser computados também na aludida fase.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
julgar procedente a ação a fim de determinar o realinhamento do débito
na forma assinalada no item 3 acima e, em razão da sucumbência,
condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa atualizado.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica